Tribunal: TJDFT
Processo: 0002036-27.1992.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRADIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. VÍCIO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acórdão analisou o argumento da parte de forma clara e coerente, esclarecendo que embora oferecida Exceção de Pré-executividade resistida pelo embargado, o reconhecimento da prescrição intercorrente não gera automaticamente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que no caso em análise não foi a responsável pelo ajuizamento da Execução, nem pela não localização dos bens do devedor.
2. Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp repetitivo 1.185.036/PE a respeito da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em razão do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade e extinção da Execução Fiscal, o próprio julgado faz a ressalva de que é necessário a observação do princípio da causalidade.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Dá-se por prequestionada a matéria apresentada.
5. Recurso conhecido e não provido.